Tribunal: TJDFT
Processo: 0720389-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. ABONO NÃO USUFRUÍDO. EXECUÇÃO COLETIVA. REGIME DE PLANTÃO. INEXISTÊNCIA DE DIFERENCIAÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA EM ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO. 01. “Os representados pelo sindicato/apelante que trabalham e sistema de escala de plantão fazem jus a usufruir cinco dias de abono de ponto por ano, nos termos do art. 151 da Lei Complementar n. 840/2011, desde que preenchidas as condições estabelecidas na Lei.” 02. “A norma de regência não estabelece qualquer tratamento diferenciado aos servidores que trabalham em regime de plantão, logo, à Administração é vedado estabelecer qualquer distinção, aliás, foi exatamente em razão da vedação de tratamento diferenciado que foi reconhecido aos servidores da referida categoria o direito aos 5 dias de abono anuais”. 03. Recurso desprovido.Unânime.